Tribunal: TJES
Processo: 0039979-39.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039979-39.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INFECÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC DESDE O EVENTO DANOSO. PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. RECURSO ADESIVO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo e recurso adesivo de Ruth Leia dos Santos Gerlin contra a sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 150.000,00 e danos materiais de R$ 541,54, em decorrência de infecção hospitalar contraída pela autora após parto em hospital público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal no recurso adesivo ao pleitear indenização por danos estéticos; (ii) verificar se o valor fixado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar a correta aplicação dos juros de mora no montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e a pretensão de indenização por danos estéticos não foi debatida na instância originária, razão pela qual não pode ser apreciada em sede de apelação adesiva.

A responsabilidade civil objetiva do Estado está configurada, uma vez que o laudo pericial comprovou o nexo causal entre a infecção hospitalar contraída pela autora e a conduta omissiva do hospital público.

A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor de R$ 150.000,00 é excessivo, considerando o contexto dos autos, sendo razoável a redução para R$ 80.000,00.

Os juros de mora sobre o montante da indenização devem incidir pela taxa SELIC desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária, para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal provido.

Recurso adesivo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A inovação recursal em sede de apelação é vedada, sendo necessário que todas as questões tenham sido previamente ventiladas na instância originária.

A responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de infecção hospitalar exige a comprovação do nexo causal entre a omissão e o dano.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora sobre indenizações por danos materiais e morais devem ser calculados pela taxa SELIC desde o evento danoso, sem cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.114.023/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.08.2011; TJES, Apelação Cível 0002274-14.2019.8.08.0020, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24.04.2024; TJES, Apelação Cível 0011918-96.2020.8.08.0035, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 17.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado; e conhecer em parte do recurso adesivo para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0039979-39.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTH LEIA DOS SANTOS GERLIN, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ENZO FAE - ES23553-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RUTH LEIA DOS SANTOS GERLIN

Advogado do(a) APELADO: ENZO FAE - ES23553-A

VOTO

Em contrarrazões, o Estado do Espírito Santo aduz, preliminarmente, que a parte adversa promoveu indevida inovação recursal ao pugnar,
em recurso adesivo,
pela condenação do
apelado
ao pagamento de indenização por danos estéticos,
uma vez que a questão não foi debatida na instância originária.

A inovação recursal é vedada em nosso ordenamento jurídico, assim, via de regra, não poderá a parte trazer questões novas, que não foram discutidas em primeiro grau ou veiculadas em sede de petição inicial ou contestação, no bojo da apelação cível. Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial. Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau. (Novo Código de Processo Civil Comentado - ed. 2017, pag. 1090).

O C. STJ tem posição dominante sobre a impossibilidade de inovação recursal:

É firme nesta Corte o entendimento jurisprudencial no sentido de que não se pode inovar em sede de apelação, sendo proibido às partes alteração da causa de pedir ou do pedido. (AgRg no Resp 1.114.023/SC).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim como os demais Tribunais pátrios, é pacífica quanto à impossibilidade de inovação recursal como na hipótese dos autos, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A ordem jurídica proíbe, em regra, o "ius novorum" em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa se pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. 2 - Recurso não conhecido. Fixação de honorários recursais. (TJES. Apelação Cível 0002274-14.2019.8.08.0020.
órgão julgador:
4ª Câmara Cível.
Relator: Des
embargador
Arthur José Neiva de Almeida,
Ju
lgado em:
24/04/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal. 2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação Cível 0011918-96.2020.8.08.0035.
órgão Julgador:
1ª Câmara Cível.
Relatora: Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos. J
ulgado em:
17/07/2
02
3)
.

Compulsando os autos, verifico que
o pedido de condenação do Estado ao pagamento de indenização pel
os
danos estéticos, de fato, não integrou a
causa
petendi
na
peça inaugural, tendo a autora se limitado
a pleitear a fixação de indenização por danos morais e materiais.

A
ssim,
trata
ndo
-se de
pretensão
não
ventilada na
instância
o
riginária, incabível seu conhecimento nesta sede recursal.

Do exposto,
acolho
a preliminar de inovação recursal e
NÃO CONHEÇO
do apelo adesivo,
no tocante
aos danos estéticos.

É como voto.

Apelação Cível nº 0039979-39.2016.8.08.0024

Apelante/Apelada:
Estado do Espírito Santo

Apelante/Apelada:
Ruth Leia dos Santos Gerlin

Relator:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação
cível,
interposto
s
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
que julgou
parcialmente procedentes

o
s
pedido
s
autora
is
para condenar o
Estado
do Espírito Santo

em danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e danos materiais em R$ 541,54 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)
em favor de
R
uth
L
eia

dos
S
antos
G
erlin
,
em razão de infecção hospitalar.

Pois bem. Realizado juízo parcial de admissibilidade, prossigo à análise do mérito das apelações, de forma conjunta.

Ambos os recursos possuem o mesmo ponto nodal: perquirir se o valor arbitrado em sentença a título de indenização pelos danos morais guarda compatibilidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como se é suficiente para a reparação pretendida
.

A hipótese em julgamento versa
sobre danos decorrentes de infecção hospitalar contraída pela autora
Ruth Leia dos Santos Gerlin
,
dois dias após ter dado entrada no nosocômico estatal para o parto de sua filha, sem comorbidades anteriores documentadas no pré-natal.

Analisando detidamente os autos,
em especial,
a farta documentação
médica
acostada à exordial,
verifico que as consequências do evento danoso foram de extrema gravidade e sensibilidade à paciente, que foi acometida de quadro avançado de sepse, passando por diversas cirurgias, sofreu duas paradas cardíacas e passou vinte dias em coma.

Outrossim, verifico do Laudo Médico de fls. 115 e Termo de Alta Hospitalar (fls. 112) que, em razão das ocorrências acima:

-
A
autora deu entrada no Hospital Jayme dos Santos Neves
com quadro de sepse puerperal grave, com extensa fascite necrosante perineal e foco abdominal uterino com cheque séptico, tendo sido submetida a procedimentos cirúrgicos de risco, como histerectomia e colostomia;

- Recebeu alta médica
quase
três meses depois da internação, e teve como complicaçõe
s:
necrose de extremidades, paresia de membros inferiores, abcesso peritoneal (submetida à laparotomia e drenagem) e volumosa ferida aberta em região perineal.

Não fosse o bastante, o laudo de perícia médica produzido em juízo (fls. 356/382) dá conta de que
“a paciente deu entrada em trabalho de parto com saúde normal
(...)
”
,
sendo
“possível afirmar que o quadro mencionado foi decorrente de uma infecção adquirida”
– o que atrai a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento danoso.

Sendo assim, os danos morais
carece
m
de comprovação, pois
se dão

in re ipsa
, ou seja, decorre
m
da gravidade do ato ilícito em si,
considerando a natureza dos direitos fundamentais envolvidos (direito à vida e à saúde).
Logo, uma vez demonstrado o fato ofensivo, também estará demonstrado o dano moral em razão de uma presunção natural.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a fixação do dano moral deve ser procedida de acordo com os parâmetros impostos pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que se atenda ao caráter preventivo-pedagógico-punitivo da reparação, mas não se permita o enriquecimento sem causa.

Vejamos entendimento deste e. TJES relacionado a
os danos morais
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFECÇÃO PUERPERAL (INFECÇÃO HOSPITALAR). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE ESTADUAL. HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE (HIMABA). OMISSÃO NO DEVER LEGAL DE EVITAR A INFECÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. DANOS ESTÉTICOS. QUANTIA INDENIZATÓRIA MANTIDA. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. APELO ADESIVO. JULGADO PREJUDICADO.

1. Colhe-se da orientação deste TJES o entendimento no sentido de que “
A reprodução no recurso de apelação das razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação não implica a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos deduzidos pela parte, ainda que reiterados, forem suficientes para impugnar a sentença e permitirem a compreensão da controvérsia.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180036329, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2023, DJ: 11/05/2023).

2. Segundo orienta o e. STF:
“as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público.”
(ARE 868610 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe-128 DIVULG 30-06-2015PUBLIC 01-07-2015).

3. No caso vertente, restou demonstrada a conduta omissiva e desidiosa do hospital público estadual e maternidade Alzir Bernardino Alves (HIMABA) com relação ao descumprimento do dever legal de evitar infecção hospitalar e o nexo causal com os danos suportados pela apelada (
infecção puerperal, internação prolongada, retirada de útero e do colo do útero e ainda cicatriz em âncora
), circunstância que converge para a conclusão de que é de rigor a obrigação do ente estadual em indenizá-la.

4. Embora seja lamentável o dano experimentado pela apelada, cumpre acentuar que o arbitramento de indenização por danos morais há de ser feito com moderação, de forma que,
em sede de responsabilidade civil objetiva, há de se ter por base (a) o nível socioeconômico do ofendido (modesto), (b) o porte econômico-financeiro do ofensor, e, por fim, (c) o grau do dano provocado, de modo que a q
uantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, se revela em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade
, não se revela excessivo muito menos irrisório.

5.
Ademais, a quantia da indenização a título de danos estéticos deve ser mantida no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a qual, de igual modo, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso apontadas, cujo valor não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva. 6. Por fim, a tese recursal inerente à culpa concorrente foi formulada de forma inédita neste recurso, o que resulta em óbice intransponível ao seu conhecimento.

7. Apelação principal parcialmente conhecida e, nesta parte, parcialmente provida.

8. Apelação adesiva julgada prejudicada. (Data: 19/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0004707-42.2020.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral)

No caso dos autos, sem menosprezar o sofrimento da autora, tampouco ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, mas prezando pelo arbitramento moderado, observando a responsabilidade civil objetiva e os precedentes deste Tribunal, entendo pela redução dos danos morais fixados na condenação.

C
om efeito,
o valor
de

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
arbitrado em sentença
, mesmo diante d
o grave
sofrimento causado,
dist
ancia
dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade,
sendo prudente sua redução
.

Desse modo, considerando o grau de reprovabilidade da conduta da ré, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, considerando que a
paciente
sofrerá de forma vitalícia
com as sequelas
decorr
entes
dos danos causados,
entendo que

a condenação por danos
morais
n
o valor
de
R$
8
0.000,00 (
oitenta
mil reais)
afigura-se justa e proporcional para a reparação pretendida
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso

d
o

Estado do Espírito Santo

e
a ele

DOU
PROVIMENTO,
reduzindo o montante de danos morais para R$
8
0.000,00 (
oitenta
mil reais)
.
De outro lado,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso adesivo e, nessa extensão,
nego-lhe provimento
.

Por fim,
d
e ofício,
reformo

a r. sentença para determinar que o valor da indenização seja acrescido de juros de mora pela taxa SELIC
desde
o evento danoso
,
vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Após a divergência instaurada entre os judiciosos votos proferidos pelo culto Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, de um lado, e pelos eminentes Desembargadores e Júlio César Costa de Oliveira e Marianne Júdice de Mattos, de outro, respeitosamente pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, hei por bem acompanhar o voto condutor, pelos motivos que passo a expor.

Conforme delineado nos autos, a presente demanda envolve pedido de indenização por danos morais ajuizado por
Ruth Leia dos Santos Gerlin
em face do
Estado do Espírito Santo
, decorrente de infecção hospitalar adquirida após o parto, a qual resultou em sequelas permanentes e profundas alterações na qualidade de vida da paciente.

O juízo de primeiro grau reconheceu a responsabilidade objetiva do ente estatal e fixou a indenização por danos morais no montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Pois bem. Como cediço, a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes de falha na prestação de serviço de saúde é objetiva, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Na hipótese, restou suficientemente comprovado que houve falha na assistência médica prestada à autora, que, após o parto, apresentou sintomas alarmantes de infecção hospitalar, sendo inicialmente tratada de maneira inadequada e somente transferida para unidade hospitalar mais complexa após o agravamento de seu quadro clínico.

A transferência tardia culminou em paradas cardíacas durante o trajeto, coma prolongado e a necessidade de cirurgias mutiladoras, gerando danos irreversíveis, de modo que a discussão central diz respeito à fixação do quantum indenizatório por danos morais.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a quantificação da indenização por dano moral deve ser pautada pelo método bifásico, conforme delineado no REsp nº 1.152.541/RS, relatado pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.

Referido critério compreende duas fases: na primeira, estabelece-se um valor básico da indenização, considerando precedentes jurisprudenciais para casos similares; na segunda, ajusta-se o montante de acordo com as peculiaridades do caso concreto, levando-se em conta fatores como a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas.

Ora, a gravidade dos danos morais suportados pela paciente é inegável, haja vista que, além da dor intensa e do sofrimento físico extremo a que foi submetida, enfrenta sequelas permanentes e irreversíveis, incluindo a necessidade de uso de sonda para necessidades fisiológicas, desfiguração da região genital e intestino exteriorizado, fatores que repercutem diretamente na sua dignidade e qualidade de vida.

Sob esse prisma, imperioso reconhecer que o arbitramento da indenização deve refletir adequadamente a amplitude desse sofrimento, garantindo justa compensação sem, no entanto, conduzir ao enriquecimento sem causa. A adoção do método bifásico conduz à conclusão de que a reparação deve atingir um patamar que, embora não elimine o sofrimento, atue como forma de mitigar as consequências psicológicas e sociais do dano.

Portanto, em atenção às diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça e considerando a necessidade de conferir à parte reparação compatível com a gravidade dos danos suportados, bem como em respeito aos respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, acompanho integralmente o voto do relator para fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 80.000,00.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
integralmente

a conclusão externada pelo
ínclito
Relator
Ewerton Schwab Pinto Júnior
.

É como voto.

Sessão Ordinária Virtual de 27/01/2025 a 31/01/2025

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO N.º 0039979-39.2016.8.08.0024

APTE/APDO ADESIVO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA/APTE ADESIVA:
RUTH LEIA DOS SANTOS GERLIN

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, entendo por bem em acompanhar o Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior ao conhecer em parte o apelo adesivo e lhe negar provimento, pedindo vênia para divergir do entendimento manifestado por Sua Excelência no julgamento do recurso do Estado somente no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Friso que, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Analisando os autos, constato que a apelada, após iniciar o trabalho de parto, foi internada no Hospital Infantil Alzir Bernardino Alves, onde, após o nascimento de sua filha, passou a apresentar sintomas alarmantes que incluíam febre, taquicardia, dores intensas e infecção grave na área do abdome, sugerindo possível infecção hospitalar.

Apesar dos sinais clínicos críticos, os médicos inicialmente atribuíram as dores ao curso normal do pós-parto, recomendando repouso, sem realizar intervenções necessárias para evitar o agravamento do quadro clínico.

Ao notar a piora progressiva do seu estado de saúde, a equipe hospitalar decidiu pela transferência da apelada para o Hospital Estadual Jayme dos Santos Neves, onde poderia receber atendimento mais especializado.

No entanto, vê-se que houve demora na disponibilização de ambulância para a transferência,
com a autora sofrendo 2 (duas) paradas cardíacas durante o trajeto
. Ao chegar ao novo hospital, foi submetida a diversas cirurgias de emergência e
permaneceu em coma por 20 (vinte) dias
, seguida por um período de 2
(dois) meses na UTI
.

Após este tratamento extenuante, a recorrida sofreu sequelas significativas, inclusive com o
risco iminente de amputação de membros devido à necrose
. Hoje,
utiliza sonda para realizar suas necessidades básicas
e possui
a região do ânus e da vagina totalmente desfigurados
, além de conviver com dores persistentes, necessitando da administração de medicamentos diários para controle do quadro.

Dessa forma, examinando os fatos acima narrados e considerando a jurisprudência deste Eg. TJES acerca do tema, entendo que o importe arbitrado pelo Em. Des. Relator, mesmo considerando a gravidade do quadro fático, deve ser readequado em atenção a outros precedentes deste Órgão Fracionário em casos análogos, a saber:

APELAÇÕES CÍVEIS. ERRO MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CESÁREA E LAQUEADURA. COMPLICAÇÕES POSTERIORES.
SEPSE. RETIRADA PARCIAL DO ÚTERO
. DANOS ESTÉTICOS. MAJORAÇÃO DOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. 1. Recurso interposto por Murilo Vitor Lopes não conhecido. Deserção. 2. Recurso interposto pela Associação Beneficente Pro Matre de Vitória desprovido. 2. Recurso interposto pela paciente parcialmente provido para, à unanimidade, majorar a condenação por danos estéticos para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e,
por maioria de votos, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) os danos morais
. [...] (Apelação Cível nº 0039061-79.2009.8.08.0024, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/08/2023 - grifei).

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo e reformar em parte a sentença recorrida, para fixar o
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-a inalterada nos demais pontos.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões